Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715015-09.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE PEDRO DE SOUSA LEITE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE APELADO: LARISSA DA SILVA GAUDENCIO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE PEDRO SOUSA LEITE FILHO contra a sentença proferida na ação de reintegração de posse c/c obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a reintegração da posse do imóvel corresponde ao apartamento no 815 e vaga de garagem no 21, localizado no setor Industrial, QI 3, Lt. 25, Bl. 2, Altos de Taguatinga/DF. O Ministério Público em segunda instância ofertou parecer oficiando pela anulação da sentença em razão da ausência de intimação do órgão em primeira instância, o que era imprescindível ante a existência de herdeiro menor, bem como por julgamento citra petita. Nos termos do art. 933 do CPP intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 dias a respeito das nulidades processuais apresentadas pelo órgão ministerial. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator